Tribunal: STF
Processo: Rcl 67067
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL DE VALORES DEVIDOS POR ENTE PÚBLICO. PRECATÓRIOS. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 485. AGRAVO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação constitucional, na qual se alegava violação à ADPF 485 em razão de ordem judicial para depósito em juízo de valores devidos pelo ente público a uma instituição privada.



    II. Questão em discussão



    2. Verificar se a determinação judicial para depósito de valores devidos pela Fazenda Pública a instituição privada viola a decisão proferida na ADPF 485.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal impede a retenção de valores públicos por ordem judicial, em casos como o deste processo, ainda que sejam destinados ao pagamento de empresa privada.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação, cassando o ato reclamado, na parte em que bloqueia e determina o depósito judicial de valores do ora agravante que seriam, em tese, destinados à empresa devedora, e determinar a observância ao entendimento firmado no julgamento da ADPF 485/AP.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 167, VI e X.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 485/AP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 4/2/2021; Rcl 53.818 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27/10/2022.